Tribunal: STF
Processo: HC 268965
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.006.966/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A paciente foi condenada à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 625 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava nulidade pela busca pessoal, acréscimo excessivo pela reincidência e abrandamento do regime inicial prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta nulidade ou ilegalidade na dosimetria da pena.
5. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus, bem como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, não sendo o habeas corpus  instrumento adequado para a revisão de matéria probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 3. O reexame de provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em casos de flagrante ilegalidade." (doc. 12).

Nesta impetração, busca-se:

a) Em sede liminar, a imediata suspensão dos efeitos do regime fechado, com a determinação de que a paciente aguarde o julgamento do mérito em regime menos gravoso (semiaberto ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar), como medida de cessação do constrangimento ilegal contínuo;
b) No mérito, em caráter principal, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima, com a consequente anulação da condenação e absolvição da paciente, por violação aos arts. 5º, X, LIV e LVI, da Constituição Federal, c/c o art. 157 do CPP, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada;
c) Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, o redimensionamento da dosimetria, afastando-se a majoração automática de 1/4 pela reincidência, com adequação da fração de aumento ao mínimo legalmente admissível (1/6);
d) Ainda de forma subsidiária, a fixação de regime inicial semiaberto, compatível com o quantum da pena (inferior a 8 anos) e com as circunstâncias judiciais reconhecidas como favoráveis, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e da Súmula 719 do STF (doc. 1, p. 11). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental
 Alega o agravante, inicialmente, a existência de violação do princípio da colegialidade. Cumpre ressaltar que a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
Em outras palavras, é "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe16/12/2020).
Ademais, pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que se reconheçam as nulidades alegadas ou seja revisada a dosimetria da pena imposta, com abrandamento de regime inicial prisional.
Contudo, a ele não assiste razão.
A sentença condenatória transitou em julgado em 18/11/2024, sendo que a presente ação foi impetrada apenas em 27/5/2025. Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que o pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se vislumbrarem flagrantes ilegalidades no acórdão impugnado, inviabilizando a atuação desta Corte em sede mandamental, a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão criminal.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator